Tribunal: TJSP
Processo: 1050058-25.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ônus sucumbenciais – Ação anulatória – ISS do exercício de 2022 – Município de São Paulo – Contribuinte pagou, por engano, guia cancelada – Pedido administrativo de cancelamento da dívida realizado em maio de 2023 – Ajuizamento da ação em 08/08/2023, antes do julgamento do pedido administrativo – Débito cancelado extrajudicialmente em 16/08/2023 – Processo extinto sem

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ônus sucumbenciais – Ação anulatória – ISS do exercício de 2022 – Município de São Paulo – Contribuinte pagou, por engano, guia cancelada – Pedido administrativo de cancelamento da dívida realizado em maio de 2023 – Ajuizamento da ação em 08/08/2023, antes do julgamento do pedido administrativo – Débito cancelado extrajudicialmente em 16/08/2023 – Processo extinto sem julgamento de mérito – Contribuinte condenada nos ônus sucumbenciais – Cancelamento administrativo da dívida em prazo razoável – Ação ajuizada por preferência da própria contribuinte – Ônus sucumbenciais corretamente atribuídos a ela – Princípio da causalidade – Recurso da contribuinte não provido.